Tribunal: TJPA
Processo: 0005610-62.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL 00056106220198140051.
COMARCA: Santarém.
APELANTE: Domingos Pedroso da Silva (Deborah Lais Menezes Aguiar - OAB/PA 25.840) e
Edilson do Nascimento Gomes (Joselma de Souza Maciel - OAB/PA 8.459)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELANTES DOMINGOS PEDROSO DA SILVA E EDILSON DO NASCIMENTO GOMES.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INCABÍVEL. Ao contrário do alegado, restou provado o vínculo associativo mantido
entre os apelantes, demonstrando que efetivamente estavam envolvidos no transporte da sustância
ilegal proveniente da traficância criminosa. H
avendo demonstração do prévio acordo de vontades,
com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta
configurado de forma concreta, o
"animus"

associativo

Condenação mantida.

DOSIMETRIA DA PENA. APELANTE
DOMINGOS PEDROSO DA SILVA
. REDUÇÃO DA PENA
-
BASE INCABÍVEL. A pena
-
base fixada em
05

anos de reclusão e
825

dias
-
multa diante da presença
de duas circunstâncias judiciais negativas, não merecend
o retoques.

DOSIMETRIA DA PENA. APELANTE EDIELSON DO NASCIMENTO GOMES. REDUÇÃO DA PENA
-
BASE INCABÍVEL. A pena
-
base fixada em
10

anos de reclusão e
1000

dias
-
multa diante da presença
de duas circunstâncias judiciais negativas, não merecendo retoques.

COMPEN
SAÇÃO

ENTRE

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. PREPONDERÊNCIA
DA REINCIDÊNCIA SOBRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
IMPROVIMENTO. O artigo 67 do CP estabelece que a reincidência, por ser preponderante, prevalece
sobre as circunstânc
ias atenuantes, com exceção daquelas que resultam de motivos determinantes
do crime e da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea, não havendo
qualquer reparo a ser realizado nesta fase.

PEDIDO DE APLICAÇÃ
O DA CAUSA DE AUMENTO EM PERCENTUAL MINIMO.
IMPOSSIBILIDADE.
Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou a causa de
aumento em 1/5 patamar que mantenho, pois está plenamente justificada nas peculiaridades do caso
concreto, diante da logí
stica complexa utilizada pelo acusado para realizar o transporte do material
entorpecente entre Estados da Federação. No caso em comento, justificam a aplicação da causa de
aumento, no patamar de 1/5,
não havendo qualquer reparo a ser realizado,
sendo o
ín
dice de
amortização da sanção adequado,
em análise dos elementos que insurgem dos autos,

não se
vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,

inexistindo
ilegalidade
no
quantum

de diminuiçã
o aplicado, razão pela qual

mantenho a pena final do apelante
com relação ao delito do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 14 anos de reclusão e 1.399

dias
-
multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Vistos e etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de
Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.
S
ess
ão Ordinária Virtual

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, inte
rposta
s

por
Domingos Pedroso
da Silva e Edielson do Nascimento Gomes

impugnando

a r. sentença prolatada
pelo MM. Juízo
da
1
ª
Vara

Penal

de
Santarém

que

os

condenou
, respectivamente a pena de 06 (seis) anos de
reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 990 (novecentos e noventa) dias
-
multa
pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, e, 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 06
(seis) dias de recl
usão em regime inicial fechado e ao pagamento de 2.628 (dois mil, seiscentos e
vinte e oito) dias
-
multa pelos crimes capitulados nos artigos 33
e

35 da Lei de Drogas.

Narra a denúncia

que
em 11/06/2019, por volta das 12h40 o denunciado Samuel Pinto
Favacho fora

preso em flagrante delito por estar transportando 81 tabletes de entorpecentes tipo
cocaína,

totalizando 89,29 kg para Edielson do Nascimento Gomes em um compartimento secreto
do

aut
omóvel. Referido compartimento fora produzido por Domingos Pedroso. A substância ilegal
teria

sido embarcada em Manaus/AM.

A denúncia foi recebida em
2
9
/
07
/20
19

(fls.
09/10
), o feito foi instruído regularmente
com a prolatação da sentença condenando os a
pelantes nos termos apontados acima.

Inconformado
s

com o
decisum

condenatório
s,
ambos
os apelantes

apresentaram
recursos de apelação.

O apelante Domingos Pedroso da Silva pugna pela
absolvição ante a insuficiê
ncia de
provas
, bem assim, pela aplicação da pena
-
base ao mínimo legal (fls. 266/274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

O apelante Edielson do Nascimento Gomes pugnou por sua absolvição do crime de
associação para o tráfico, requerendo, subsidiariamente, pela aplicação da pena-base no mínimo
legal quanto ao delito de tráfico de drogas, a compensação da atenuante de confissão espontânea
e a agravante de reincidência, bem como, a aplicação da fração mínima da causa de aumento de
pena prevista no artigo 40, inciso V da Leu 11.343/06 (fls. 275/279).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento de ambos os recursos de apelação interpostos (fls. 280/285). O
Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo
de Mendonça Rocha, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de
apelação (fls. 291/298).
É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO
-

ART. 35 DA LEI 11.343/06.

No mérito a defesa
de ambos
os apelantes objetiva
m

sua absolvição em razão da
insuficiê
ncia probatória

para o crime
associação criminosa

previst
a

no artigo
35

da Lei 11.343/06
.

Extrai
-
se dos autos que
em 11/06/2019, por volta das 12h40 o denunciado Samuel
Pinto Favacho fora
preso em flagrante delito por estar transportando 81 tabletes de entorpecentes
tipo cocaína, totalizando 89,29 kg para Edielson do Nascimento Gomes em um compartimento
secreto do automóvel. Referido compartimento fora produzido por Domingos Pedroso. A
subs
tância ilegal teria sido embarcada em Manaus/AM.

No que concerne à autoria delitiva, a testemunha, policia
l

federal

Danilo Aragão
,
asseverou em Juízo:

[...]
Paulo (Domingos) estava interceptado pois prestava serviço fazendo mocós
(adaptações de

compartimentos secretos em veículos para transporte de substâncias
entorpecentes)

para Maurício

(Jesus Quintero Silva
-

foto à fl. 229 do IPL)
-

processado nos
autos 00
14307
-
09.2018.8.14.0051
-

e

Edielson surgiu nestas interceptações contratando
Paulo para fazer um mocó em uma Ranger
. Uma

equipe de outra circunscrição da Polícia
Federal apreendeu uma caminhonete Ranger que estava na

oficina de Paulo. Quem cuidava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

do serviço na caminhonete Ranger Prata (117/154 do IPL) era um irmão de Maurício chamado
Ewis Freitas Ramires (Pinto ou Poio - foto à fl. 229 do IPL). Com a apreensão da
caminhonete, Edielson (Piu-Piu) passou a questionar em ligação telefônica com
Domingos se a referida apreensão não seria uma armação do demais envolvidos no
tráfico. Piu-Piu buscou a Ranger (preta) em Belo Horizonte, levou-a para Manaus para que
Domingos fizesse os compartimentos secretos, abasteceu-a de entorpecentes (não há
informação de como e onde o mesmo teria abastecido o veículo com os entorpecentes,
embarcando-a em seguida na Balsa. Após, veio para Santarém em outro transporte, para
retirar a caminhonete da Balsa depois, já em Santarém. No dia de retirar, por meio de 12h
Samuel foi retirar a Ranger quando foi abordado pela Polícia Federal. Edielson utilizava os
demais veículos para dar assistências nas oficinas em relação aos carros que utilizava para
traficar. A Toyota Bandeirantes sumiu, mas está em nome de Edielson. Do relacionamento
entre Edielson (Piu-Piu) e Samuel informou que há nos autos do IPL e da interceptação,
diálogo dos dois sobre a execução de um desafeto. Samuel não foi interceptado pois não
era objeto de investigação os crimes ali relatados. Samuel era bem próximo de Edielson, e este
é o motivo de falar pouco por telefone e haver poucas interceptações entre os dois. Informou
que após a prisão de Samuel e apreensão do veículo, Piu-Piu ligou para determinada pessoa e
orientou-a para que falasse a Samuel não mencionar o nome de Edielson como proprietário da
caminhonete. Sobre Paulo, informou que este trabalhava com Maurício (Jesus), que os
compartimentos que fazia eram ocultos, abaixo do banco traseiro do veículo. Não eram
compartimentos de fácil acesso. Paulo indicava Fords Rangers e Toyotas Bandeirantes para
fazer os compartimentos, por conta do espaço no chassi, que fazia com que houvesse mais
espaço para acondicionamento [...] - negritei.

Destaco, ainda, o interrogatório judicial de Edielson do Nascimento Gomes, verbis:
[...] disse que tem 32 anos foi condenado por tráfico e associação para o tráfico. Na época,
entrou para o tráfico num momento de fraqueza. Começou a trabalhar e estudar e caiu de
novo. Estava trabalhando com compra e venda de veículos. Sempre trazia veículos de Manaus
para Santarém. Na última vez que foi, que comprou o FORD KA, o rapaz da feira (de Manaus)
lhe perguntou se levaria um carro para Morais de Almeida. Era só para levar o carro e entregar
lá. O preço era de R$ 5.000,00. Não desconfiou que tinha coisa errada. Era para fazer uma
gaveta. Não era droga nem arma, nada de ilícito. Era uma Ranger prata. Transferiram o
dut para seu nome (de Edielson) é a que está apreendida em Manaus. Entregou para a
pessoa de Poio. Descobriu depois onde Poio havia feito o gavetão. Não recebeu os R$
5.000,00. Recebeu pressão, porque o carro sumiu. Começaram a lhe dar pressão, pois diziam
que a Ranger que sumiu era um carro muito caro. Não era o Poio que lhe dava pressão. Era o
dono do carro. Ninguém sabia o que tinha acontecido com o carro. Fizeram a proposta de
comprar outra Ranger para pagar essa dívida. Falaram que era droga. Comprou a Ranger junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

como o outro (HNI). Está em seu nome. Colocou o carro em seu nome a mando do outro
(HNI) para não chamar a atenção da fiscalização. O mocó da Ranger preta foi feito em
Manaus. Pediu para o Poio lhe passar informação onde poderia fazer o gavetão e Poio lhe
passou o número de Domingos. Poio disse que Domingos já havia feito em outros carros. Na
primeira vez foi lá sem carro. Quando foi antes, havia uma Toyota Bandeirantes. Disse que era
para fazer uma Toyota Bandeirantes. A Toyota Bandeirantes era do mesmo rapaz da droga.
Domingos falou que da Ranger era mais espaçoso. Domingos não sabia. Foi enganado.
Disseram que era para carregar ferramentas, azougue. Não quer falar o nome do rapaz dono
da Toyota. Sobre a Ranger preta, entregou no Educandos. Já lhe devolveram carregada. Era
somente pela dívida. Sua função era colocar na balsa, retirar em Santarém e levar para Belo
Horizonte. Iriar dirigindo. Não ia receber nada. Sobre o Samuel, ia passando em frente na casa
dele na hora e Samuel vinha chegando do trabalho. Pediu que Samuel fosse para trazer o
carro de volta. Samuel se trocou e saíram. Sua mulher lhe ligou pois estava passando mal pois
estava grávida. Entregou o dinheiro para Samuel, para ir retirar o carro na Balsa. Se tivesse ido
pessoalmente, teria sido preso em flagrante. Falou para o proprietário que o carro havia sido
apreendido e que um amigo seu havia sido preso com o carro. O dono do carro lhe questionou
que este mesmo deveria ter pego o carro e mandou se virar, ficar calado, senão não ficaria vivo
na penitenciária. A saveiro verde foi seu pai quem comprou. Não tem ligação às drogas. Sobre
os boatos de que mexia com droga são boatos. Estava trabalhando. Sabe que cometeu um
crime. Não quer permanecer nesta vida. Nasceu uma filha. Está muito arrependido. Quer voltar
a estudar se o juízo der uma chance. Vai aproveitar. Nas conversas com Domingos, falava que
os compartimentos tinham de ser secretos pois seria para levar para o garimpo. Trabalhava
com compra e venda de veículos e compra e venda de peixe. Os veículos foram adquiridos
com esta renda. Trabalhou como mototaxi mais de 10 anos atrás. Comprava o peixe em
Santarém e levava para o frigorífico. Somente o CROSSFOX vermelho é seu. A Ranger preta é
do proprietário da droga. Está em seu nome. A Toyota Bandeirantes branca está em seu nome.
A Ranger prata está em seu nome. Buscou a Toyota branca em Belo Horizonte. Recebeu R$
2.000,00 mais o reembolso das despesas da viagem. Comprou a Ranger preta em Manaus e
levou para Belo Horizonte para fazer a transferência e a trouxe de volta para Santarém e
encaminhou novamente para Manaus. Não se recorda se foi no mesmo barco que a
caminhonete, mas acredita que sim. Colocou a Ranger preta no barco e foi para Manaus. Em
Manaus, não se recorda se Domingos fez o compartimento na Ranger preta. O Jeep
Renegade, foi buscar em Itiutaba. Era de outro rapaz que conheceu na feira. Lhe deu R$
5.000,00 para pagar as despesas e sobrou R$ 1.000,00. O Renegade não está no seu nome
pois não é seu. O Renegade também possuía mocó. Fez três viagens para o pessoal da droga.
A viagem que ia levar drogas era esta última. A Toyota Bandeirantes que foi mostrado o mocó
não é a sua. O CROSSFOX e a Saveiro verde não tem mocó. Não deu nada centavo para
Samuel. O proprietário (não pode falar no nome) foi quem indicou para entregar para o POIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

para procurar Domingos. Quando falou com Domingos por telefone sobre a caminhonete prata,
o dono da droga estava em seu lado ouvindo, pois, o celular estava no viva-voz (alto-falante). O
dono da droga disse que se não pagasse a caminhonete, ia lhe matar. Como não tinha
condição de pagar, comprou a Ranger preta e levou para fazer o gavetão. O dono da droga lhe
obrigou a colocar o carro em seu nome [...] - negritei.

O apelante Domingo Pedroso, ao ser interrogado em Juízo, esclareceu o seguinte:
[...] disse que na Polícia Federal ficou sabendo o que é mocó. Conhece por gavetão. Informou
que quando lhe encomendaram o mocó, informou que não sabia fazer, então lhe mostraram a
Toyota Bandeirantes, que estava numa oficina ao lado da sua. Lhe encomendaram o mocó por
R$ 1.300,00. Era embaixo do banco traseiro. Este foi o primeiro. Já havia feito outro para uma
pessoa chamada Pinto (Poio). Fez um pequeno coiso (referindo-se ao compartimento secreto).
Após o serviço, Pinto lhe ligou e disse que estava com um mau pressentimento e pediu que
levasse o carro para casa. Respondeu que não conduzia carros de clientes e pediu que
viessem buscar. A Polícia Federal veio em sua oficina e levou o carro. A polícia lhe
abordou e questionou o porquê estava fazendo aquilo (o gavetão para ferramenta).
Informou aos policiais que era o responsável pelo carro, e que não conhecia ninguém do
tráfico. No segundo carro, mostraram a Toyota. Percebeu que havia algo estranho. Se tocou
quando lhe ligou, no segundo carro, pedindo para levar para sua casa. Na segunda-feira, a
Polícia disse que levaria o carro para periciar. Perguntou aos policiais se iriam querer o número
do telefone do dono do veículo e estes disseram que não, que era para informar para o
proprietário procurar a Delegacia da Polícia Federal. Quando os policiais saíram, ligou para
Pinto (Poio) e disse para que Pinto buscasse o carro na Polícia Federal. Pinto havia lhe dado
R$ 500,00. Tinha feito o erviço por R$ 800,00. Na quarta-feira recebeu uma intimação da PF
mas não pode ir pois havia saído para fazer um serviço externo e chegou 17h30 da tarde,
quando o horário de comparecer na PF era 12h. Pinto havia lhe ligado dizendo que já tinha
resolvido a questão da caminhonete que foi levada pela Polícia Federal. Não se incomodou
mais com a questão da Polícia Federal. Posteriormente a Polícia Federal localizou seu
mandado de prisão por homicídio, então quando fazia um serviço nas telhas a Polícia Federal
lhe prendeu pelo mandado de prisão do homicídio. Sobre a Ranger preta disse que não
sabia como fazer para Edielson, da forma que ele falou porque ele queria grande. Não
sabia de onde ele era. Mostraram a Toyota - não se lembra a cor - que estava em
manutenção. Cobrou R$ 1.300,00. Só o viu desta vez e depois quando foi buscar o carro.
Orientou que comprassem uma Ranger 2010 pois trabalha muito tempo como mecânico
e conhece que as Rangers têm maior espaço para acondicionamento. Olhou a Toyota
para fazer na Ranger preta. Piu-Piu lhe perguntou se o espaço da Ranger Preta ficou igual à
da Toyota. Disse a ele que havia ficado bem grande. Piu-Piu retirou a Ranger preta. Pegou a
placa e foi embora. Piu-Piu disse que havia pedido o serviço para outra oficina e não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

gostado do serviço. Falou para Piu-Piu que nunca havia feito este tipo de serviço. Fez o serviço
da Ranger prata. Quando Piu-Piu chegou indicou a Toyota Bandeirantes para fazer o serviço
[...] - negritei.

Assim, não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, na
medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da pratica do delito de
associação para o tráfico, já que mesma resta isolada no contexto probatório, na medida em que
estão presentes os elementos específicos para caracterização do crime de associação para o
tráfico, quais sejam: a pluralidade de agentes, o ânimo associativo, a estabilidade e permanência.

Restou evidente o delito em questão, onde conclui-se que Edielson tinha trânsito
estável e permanente com determinada pessoa que não quis revelar o nome, sempre comprando
ou transportando entorpecentes para este, tinha trânsito com outros personagens dos meandros
da ilegalidade como Poio (Pinto) e Maurício (Jesus Quintero).

Aponto, ainda, que Edielson esteve envolvido num sequestro de uma mulher que seria
companheira de determinado criminoso que furtou a substância ilícita de Edielson. Ficaram mais
de meio dia com a vítima em constrangimento com a finalidade de fazer com que o companheiro
desta devolvesse as drogas de Edielson.

Resta claro que a incursão no tráfico de Edielson não é apenas esporádica, mas seu
meio de vida e desse episódio, tira-se a personalidade perversa do agente. Ademais, ao menos
quatro veículos adulterados para transporte de drogas passaram pelas mãos de Edielson: Jeep
Renegade, a Toyota Bandeirantes, Duas Rangers, tudo, devidamente confessado pelo réu.

Por outro lado, as investigações concluíram que Domingos, corréu, era um dos que
serviam a Poio, Maurício e Edielson, configurando uma associação estável e permanente entre
estes indivíduos que caracteriza o crime de associação previsto no Art. 35 da Lei 11343/06.

Embora Domingos, aponte ser um mero mecânico que acreditou na versão dos
acusados e fez caixas para guarda de ferramentas nos veículos utilizados no transporte de
drogas, verifica-se ao contrário que o mesmo era acostumado a fazer serviços para Maurício e
Poio (e Edielson, obviamente), inclusive, havia feito na Toyota, bem como assumiu que fez nas
duas caminhonetas Rangers e que já fazia a tempos, serviços do tipo para outros traficantes. Pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

escuta, ouve-se ainda que Domingos fez os referidos compartimentos secretos em outros
veículos, como um Pálio Weekend, no local do pneu de estepe.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os
apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, fatos
confirmados através de escutas telefônicas autorizadas pela justiça e após profunda investigação
realizando pela inteligência da polícia.

Incontroversas autoria e materialidade delitiva, comprovada a pratica do delito
tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06,
h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades,
com vínculo de pe
rmanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente,
sendo
configurado de
concreta, o
"animus"

associativo
-

elemento essencial
para a configuração de
sta
conduta
-

entre os acusados,
a condenação é medida
que se impõe.

Neste s
entido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CRIME PREVISTO
NO ARTIGO

35

DA LEI N.

11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. MANIF
ESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

1.
[...]
2. A jurisprudência deste
Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta
ao tipo previsto no artigo

35

da Lei n.

11.343
/2006, é necessá
ria a demonstração concreta
da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

3. No caso, tendo a Corte
estadual apontado a existência de elementos concretos que efetivamente demonstram a
estabilidade e a permanência da associação criminosa da qual

o paciente era integrante,
mostra
-
se inviável a sua absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de
Drogas, como pretendido.

4. [...]
5. Habeas corpus não conhecido.

STJ
-

HC 235871 RJ

-

6ª Turma
-

Min. Rogério Cruz
-

20/05/2014.

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona
:

[...]

Elemento subjetivo do tipo. É
mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de
ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a

simples coautoria, ocasional, transitória,
esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de
que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade
espúria par
a fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa
específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.
[...]

(Lei de Drogas
Anotada: Lei

11.343/2006
-

Vicente Greco Filho, João D
aniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual.
-

São Paulo:
Saraiva, 2008, pg. 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Pelo exposto, mantenho a condenação de ambos apelantes, como incurso nas
sanções dos artigos 35 da Lei 11.343/06.

Supletivamente, o apelante Domingos Pedroso da Silva objetiva a aplicação da pena
base quanto ao crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 no mínimo legal, requerendo a defesa de
Edielson do Nascimento Gomes, a redução da pena-base quanto ao crime do artigo 33 da Lei
11.343/06 no mínimo legal, a compensação entre atenuante de confissão espontânea e a
agravante de reincidência, bem como, a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso V da Lei 11.343/06 em fração máxima.

DOSIMETRIA DA PENA DE DOMINGOS PEDROSO DA SILVA:
Analisado a sentença condenatória, observo que o Juízo a quo aplicou a pena-base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, diante da presença
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade e circunstâncias.

Como se extrai da sentença, o Juízo demandando considerou a culpabilidade do
apelante exacerbada, posto que o réu se uniu a traficantes de grande envergadura, servia a
diversos núcleos diferentes de traficantes (Edielson, Maurício, dono da Pálio Weekend), produzia
alterações em veículos com frequência e com estabilidade, sendo a prestação de serviços para o
tráfico uma de suas principais atividades, devendo ser censurado com maior intensidade

Quanto as circunstâncias, igualmente, não há reparos a serem feitos, devendo
permanecer desfavorável ao apelante, eis que a perícia com que fazia as alterações nos veículos
permitia transporte de grande quantidade de substâncias entorpecentes, assim como o réu
orientava os demais para a compra de veículos que melhor atendiam às expectativas dos
traficantes, sendo contribuição significativa, demonstrando profissionalismo no métier ilícito.

Assim, entendo que não há ilegalidade no arbitramento da pena-base acima do
mínimo legal, razão pela qual a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão e 825 (oitocentos e vinte
e cinco) dias-multa para o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, mantendo-se inalteradas as demais
fases do critério trifásico de dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

DOSIMETRIA DA PENA DE EDIELSON DO NASCIMENTO GOMES:
Analisado a sentença condenatória, observo que o Juízo a quo aplicou a pena-base
em 10 (dez) anos reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, diante da presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade, personalidade e circunstâncias.

Como se extrai da sentença, o Juízo demandando considerou a culpabilidade do
apelante exacerbada, na medida em que o réu atuava no transporte frequente de grandes
quantidades de substância ilícita (cocaína), fato demonstrando pela quantidade de veículos
adulterados aptos a conduzir drogas (Toyota, Renegade, 2 Rangers) que o mesmo conduziu em
território nacional em viagens diversas (ao menos 04).

Quanto as circunstâncias, igualmente, não há reparos a serem feitos, devendo
permanecer desfavorável ao apelante, diante da natureza e quantidade de droga apreendida,
aproximadamente 89 kg de cocaína, substância com alto teor viciante.

Deixo de valorar a personalidade do agente, diante da ausência de elementos para
analisá-la.

Assim, entendo que a presença de duas circunstâncias judicias negativas, justificam a
manutenção da pena-base nos moldes em que foi aplicada, não merecendo reparos, eis que só
será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não
ocorreu no caso em tela, devendo afastar-se do mínimo, permanecendo em 10 (dez) anos de
reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

O pedido de compensação da atenuante da confissão espontânea, com a agravante
de reincidência, sob fundamento de preponderância de uma sobre outra, adianto que não
procede.

A respeito da matéria, a legislação penal determina que havendo concorrência de
circunstâncias agravantes e atenuantes na segunda fase de aplicação da pena, a reincidência
deve preponderar sobre as demais circunstâncias.

Dessa forma, de acordo com artigo 67 do Código Penal, a reincidência, por ser
preponderante prevalece sobre as circunstâncias atenuantes, com exceção daquelas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

resultam de motivos determinantes do crime e da personalidade do agente, o que não é o caso da
confissão espontânea. Neste sentido são os julgados, verbis:
PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67, CP.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO ESPONTÂNEA. 1. A teor do
disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2. Ordem denegada.
STJ - 96061/MT - Re. Des. Teori Zavascki - Segunda Turma - Julgado em 19/03/2013.

Penal. Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, III e IV).
Dosimetria da pena. Preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da
confissão espontânea. Artigo 67 do Código Penal. Precedentes. 1. O artigo 67 do Código de
Processo Penal dispõe que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena devem
aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais,
as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência. 2. Deveras, a reincidência revela que a condenação transitada em julgado restou
ineficaz como efeito preventivo no agente, por isso merece maior carga de reprovação e, por
conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea. 3. In
casu, o Juiz ao afirmar que A circunstância de ser o réu reincidente, já tendo sido condenado
várias vezes, prepondera sobre a confissão espontânea, nada mais fez do que aplicar o citado
artigo 67 do Código Penal, que trata especificamente do concurso entre circunstâncias
agravantes e atenuantes; aliás, na linha da jurisprudência desta Corte: HC 96.063/MS, 1ª
Turma, Rel. Min. DIAS TÓFFOLI, DJe de 08/09/2011; RHC 106.514/MS, 1ª Turma, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 17/02/2011; e HC 106.172/MS, 2ª Turma, Rel. Min.
GILMAR MENDES, DJe de 11/03/2011. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se
nega provimento
STJ - HC 111.454/MS - Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgado em 23/04/2012.

Assim, mantenho a dosimetria da pena na segunda fase, nos termos aplicados na
sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

A defesa querer na terceira fase, que seja reduzido o quantum de aumento referente à
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei 11.343/06, para o mínimo por considerar
que o aumento aplicado pelo Juízo foi exorbitante.

Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou a causa de aumento
em 1/5 (um quinto), patamar que mantenho, pois está plenamente justificada nas peculiaridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

do caso concreto, diante da logística complexa utilizada pelo acusado para realizar o transporte do
material entorpecente entre Estados da Federação.

No caso em comento, justificam a aplicação da causa de aumento, no patamar de 1/5
(um quinto), não havendo qualquer reparo a ser realizado, sendo o índice de amortização da
sanção adequado, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra
deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade
no quantum de diminuição aplicado, razão pela qual mantenho a pena final do apelante com
relação ao delito do artigo 33 da Lei 11.343/06 em14 (quatorze) anos de reclusão e 1.399 (um mil
e trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento aos
recursos de ambos os apelantes, mantidas todas as disposições da sentença apelada.
É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO:1732
Assinado de forma digital por MARIA
EDWIGES DE MIRANDA LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 10:00:33 -03'00'